Tribunal: TJPA
Processo: 0800709-73.2021.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800709-73.2021.8.14.0010

APELANTE: EDINALDO COSTA BRAGA, RENEI PACHECO DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMAS – Ednaldo Costa: APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA – IMPROVIMENTO. 1. inviável a aplicação do princípio da consunção, quando se trata de duas condutas distintas, sem a existência de nexo de dependência ou subordinação entre elas, mormente porque o acusado, posteriormente ao crime de roubo, resgatou o revólver, demonstrado a vontade de manter consigo o armamento em total desacordo com a legislação vigente, restando configurado o novo delito de porte ilegal de arma.

REFORMA DA PENA – IMPOSSIBILIDADE. 2. As circunstâncias judiciais foram devidamente analisadas e sopesadas para os dois delitos, sendo aplicado pena base dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em reforma das penas.

Renei Pacheco: CONDENAÇAO AO CRIME PREVISTO NO ART. 180 DO CPB. REFORMA DA PENA – APLICAÇAO PENA ABAIXO DO MINIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. 3. Observa-se da dosimetria de pena que as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis, sendo a pena base fixada no mínimo legal – 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não obstante, na 2ª fase, o magistrado tenha reconhecido a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, “d” do CPB), deixou de aplicá-la, devidamente, em obediência ao disposto na sumula 231 do STJ, a qual continua sendo plenamente aplicada pelos Tribunais Superiores, motivo pelo qual, igualmente, não há que se falar em reforma da pena.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhece dos recursos e nega-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

EDINALDO COSTA BRAGA e RENEI PACHECO DE ARAUJO

interpuseram os presentes recursos contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca da Breves que os condenou, respectivamente, pela prática das condutas tipificadas no art. 157, §2º, II, e § 2º-A, I do CP c/c art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e art. 180,
caput
do CPB

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou EDINALDO COSTA BRAGA a pena de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II, e § 2º-A, I do CP c/c art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Por outro lado, desclassificou a conduta praticada pelo réu RENEI PACHECO DE ARAUJO do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, para condená-lo pela prática do delito constante no art. 180,
caput
, do CP, bem como o absolveu do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Inconformado, Edinaldo Costa Braga, recorreu da decisão em que pugna pela aplicação do princípio da consunção entre os crimes de roubo majorado e porte ilegal de arma; reforma da dosimetria da pena base fixando-a no mínimo legal e revogação da prisão preventiva.

Com relação ao réu RENEI, pugnou pela reforma da dosimetria da 2ª fase da pena, aplicando-se a atenuante de confissão espontânea, conduzindo a pena base para abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal.

Edinaldo Costa Braga
, primeiramente, pugna pela revogação da prisão preventiva e consequentemente pelo direito de recorrer em liberdade. É cediço que o recurso de apelação não é a via adequada para questionar o direito de recorrer em liberdade, sendo cabível em sede de habeas corpus.

Preliminar não conhecida.

No mérito, pugna pela aplicação do princípio da consunção entre os crimes de roubo majorado e porte ilegal de arma.

Incide o princípio da consunção quando um crime é meio necessário ou normal fase de preparação ou de execução de outro crime, devendo estar evidenciado o nexo entre as condutas e inexistir dolo diverso que enseje a punição pelo crime-meio.

A absorção do crime de porte ilegal de arma pelo de roubo pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si uma relação de dependência ou de subordinação.

In casu
, por meio das declarações do próprio apelante Edinaldo, em juízo, este asseverou que no dia 07/05/2021 praticou o crime de roubo contra a vítima, agindo em concurso com o indivíduo identificado apenas como “Cria”, e que este portava um “simulacro”, contudo, ao se separem, o apelante Edinaldo teria levado consigo a arma pertencente à “CRIA”, e que teria descartado-a próximo de sua residência. No entanto, menciona ainda em seu depoimento em juízo, que posteriormente, resgatou a arma de fogo, levando-a para sua residência, quando então a polícia militar chegou no local e apreendeu o referido armamento, sabendo-se tratar de um revólver calibre 32.

Nesse sentido, inviável a aplicação do princípio da consunção, quando se trata de duas condutas distintas, sem a existência de nexo de dependência ou subordinação entre elas, mormente porque o acusado, posteriormente ao crime de roubo, resgatou o revólver, demonstrado a vontade de manter consigo o armamento em total desacordo com a legislação vigente, restando configurado o novo delito de porte ilegal de arma.

Requer ainda a reforma da dosimetria da pena base fixando-a no mínimo legal.

Observa-se da dosimetria de pena, que o magistrado valorou como desfavoráveis os vetores de culpabilidade (“
as provas colhidas ao longo da instrução processual demonstraram que o acusado praticou os delitos sob efeito de bebida alcóolica, a qual ingeriu voluntariamente, reverberando, portanto, na maior reprovabilidade do comportamento criminoso
”); circunstancias (“
resta devidamente comprovada nos autos que o roubo foi praticado por dois agentes, os quais em harmonia de desígnios, percorreram o iter criminis, estando em consonância com a jurisprudência pátria a viabilidade de valoração negativa do concurso de pessoas nesta fase da dosimetria
”) e consequências (“
o crime ocorreu com o uso de violência física, conforme a própria confissão do acusado e as declarações da vítima e as fotografias da vítima anexadas aos autos ainda na fase inquisitiva, esta foi atingida com uma “coronhada” na face que lesionou seu rosto a ponto de necessitar de tratamento médico hospitalar por entorno de uma semana, bem como a lesão, muito próxima a um dos olhos, lhe atingiu a visão que ficou prejudica por entorno de duas semanas
”), as quais mantenho, pois devidamente fundamentadas, não havendo que se falar em reforma, e, igualmente, mantenho a pena base fixada em 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão.

Na 2ª fase, pela atenuante de confissão, a pena foi reduzida em 1/6, estabelecida assim, em 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Ausentes agravantes.

Na 3ª fase, o juízo majorou a pena pelo uso de arma de fogo, em 2/3, restando fixada em 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, as circunstâncias foram valoradas como favoráveis e a pena fixada no mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão. Na 2ª fase, embora reconhecida a atenuante de confissão, esta não foi aplicada em obediência ao disposto na sumula 231 do STJ, a qual mantem-se sendo devidamente utilizada pelos Tribunais Superiores.

Ausentes as causas de aumento e diminuição de pena, a pena base estabelecida em 2 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa, restou fixada definitivamente.

Em razão do concurso material, pena fixada definitivamente
em 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa.

Com relação a dosimetria de pena, refutada pela defesa do apelante
Renei Pacheco de Araújo
para que seja aplicada a atenuante de confissão e consequentemente readequada a pena para abaixo do mínimo legal.

O apelante Renei foi condenado pela prática do delito previsto no art. 180 do CPB. Observa-se da dosimetria de pena que as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis, sendo a pena base fixada no mínimo legal – 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não obstante, na 2ª fase, o magistrado tenha reconhecido a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, “d” do CPB), deixou de aplicá-la, devidamente, em obediência ao disposto na sumula 231 do STJ, a qual continua sendo plenamente aplicada pelos Tribunais Superiores, transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.

2. "
A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 856.205/ES, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Após, pela agravante de reincidência, o juízo aumentou a pena em 1/6, restando em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa,
quantum
que se tornou definitivo ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena. Não havendo, assim, que se falar em reforma.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DOS RECURSOS e NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 27/02/2024